Tribunal: TJDFT
Processo: 0023246-43.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO EM ACOMPANHAMENTO A ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. PCD. PROFESSOR ESPECIALIZADO EM BIDOCÊNCIA. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA NÃO SUJEITA A PRECLUSÃO. DECISÃO CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r. decisão que considerou satisfeita a obrigação imposta no Acórdão no 1088223 e extinguiu o cumprimento de sentença. Não se discute eventual relativização da coisa julgada, e sim a correta exegese da decisão do Tribunal.
2. Conforme disciplinado pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 494, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la “para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo”.
3. Em que pese o Acórdão no 1088223 ter feito referências a “monitor” em algumas passagens da fundamentação e na ementa, as razões de decidir são explícitas quanto ao acolhimento integral do pleito autoral de disponibilização de um professor especializado em bidocência/atendimento individualizado em acompanhamento a aluno portador de necessidades especiais, inclusive com referência expressa à insuficiência de monitor em educação especial para as necessidades do apelante.
4. As referências a “monitor” ou “monitor exclusivo” ao longo do acórdão revelam mero erro material, questão de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz e não sujeita à preclusão, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
5. Apelação conhecida e provida. Unânime.